Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703840-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHILIPPE HENRIQUE DE BELLIS FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Phillippe Henrique de Bellis Ferreira manejou ação em face do Distrito Federal, objetivando-se obter o medicamento “DUPILUMABE ”, de uso contínuo, não padronizado pelo SUS. Aduziu que o “... Paciente de 27 anos, com diagnóstico de dermatite atópica na infância, apresentou piora importante do quadro em 2021. Quadro refratário ao uso de corticosteroide tópico, sistêmico e metotrexato. No momento apresenta quadro de dermatite atópica grave com acometimento cutâneo extenso, eritema e descamação difusos, incluindo face, região cervical, ABD, dorso, braços e pernas. Áreas esparsas de escoriação secundárias ao prurido...’(...) Possui indicação de iniciar nova terapia sistêmica para controle do quadro e manutenção a longo prazo, optado pelo Dupilumabe. Sorologias, PPD e radiografia de tórax sem alterações. Paciente possui também diagnóstico de Esquizofrenia, com acompanhamento na Psiquitaria e uso regular de Olanzapina 20mg por dia’...”. Argumentou que o medicamento não pode ser substituído pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS e que não detém condições financeiras para pagar o medicamento. O Distrito Federal apresentou contestação – id n. 40020755, sob o fundamento de que há sobrecarga do serviço público de saúde, o orçamento é limitado e há políticas públicas que devem ser observadas pelo administrador. A tutela de urgência foi indeferida – id n. 40021509. O pedido foi julgado improcedente pela r. sentença – id n. 40021555. Apelação – id n. 40021559. A parte insiste no pedido inicial e subsidiariamente requer a produção de prova pericial complementar. Contrarrazões – id n. 40021565. O Distrito Federal suscita, preliminarmente, que a União deve integrar o polo passivo e, no mérito, pugna pela manutenção da r. sentença.” (ID 40239447). Acrescento que a Procuradoria de Justiça oficiou pela rejeição da preliminar arguída pelo Distrito Federal e, no mérito, pelo provimento do recurso: “Ante o exposto, esta 4a Procuradoria de Justiça Cível oficia pelo conhecimento e provimento deste recurso, rejeitando-se a preliminar do DF.” (ID 40239447). O pedido de tutela antecipada recursal deduzido na apelação foi indeferido, conforme decisão de ID 41566018. É o relatório. Passo a decidir. Na presente demanda, a parte autora postulou o fornecimento do medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde Dupilumabe para tratamento de seu grave problema de saúde (dermatite atópica). De acordo com a Nota Técnica do NATJUS de ID 40020751, o medicamento pretendido, de fato, não consta das políticas públicas do Sistema Único de Saúde: “2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Não. 2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Não.” (ID 40020751). Portanto, na presente ação, o medicamento é registrado na ANVISA, mas não incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde. Para a solução da questão referente a qual ente federado deverá necessariamente constar no polo passivo da demanda, o que refletirá na competência jurisdicional para o seu processo e julgamento, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 855178, julgado sob o regime da repercussão geral, definiu dever haver solidariedade entre os entes federados quanto às demandas por medicamentos, que podem ser demandados isolada ou conjuntamente: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). No julgamento dos embargos de declaração opostos contra referido julgado, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a solidariedade dos entes federados, mas estabeleceu na ementa do acórdão que, na hipótese de o medicamento não estar registrado na ANVISA, a União Federal necessariamente deveria integrar o polo passivo da demanda, de modo que a competência para a ação judicial seria da Justiça Federal: “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Após o julgamento dos embargos de declaração, iniciou-se discussão jurídica quanto à interpretação do que realmente definido no acórdão no sentido de a União Federal também dever necessariamente constar no polo passivo de demandas nas quais os medicamentos, apesar de registrados na ANVISA, ainda não integrassem as políticas públicas do Sistema Único de Saúde. No julgamento da Apelação Cível 0712792-55.2019.8.07.0018, da qual fui Relatora, fiz estudo analítico da questão a partir do inteiro teor dos acórdãos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, tendo na oportunidade definido que, nas demandas em que o medicamento já estivesse registrado na ANVISA, mas não incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde, a União Federal não precisaria necessariamente integrar o polo passivo da ação: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO RESP 1657156. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855178, reafirmou sua jurisprudência no sentido de haver solidariedade entre os entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos aos cidadãos, os quais podem demandar conjunta ou separadamente quaisquer dos entes federados. Somente na hipótese de medicamento ainda não registrado na ANVISA, é indispensável que a União Federal também figure no pólo passivo da demanda: 1.1. "1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos" (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). 2. No caso dos autos, como o medicamento postulado e concedido pela r. sentença está registrado na ANVISA, então não é necessária a inclusão da União Federal no pólo passivo da demanda. 3. No Recurso Especial n. 1657156, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese com relação ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. No caso, verificou-se, de acordo com relatórios médicos firmados pelo médico que assiste à paciente no Sistema Único de Saúde, que os medicamentos padronizados são ineficazes diante do quadro clínico apresentado, satisfeitos os requisitos estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1343923, 07127925520198070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados recentes e de ambas as Turmas, definiu que, nas demandas em que o medicamento, apesar de registrado na ANVISA, não integre as políticas públicas do Sistema Único de Saúde, necessariamente a União Federal deverá compor o polo passivo da demanda, o que impõe a remessa dos autos à Justiça Federal. Confira-se: “Ementa: RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Uma vez definido que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União, compete à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.” (Rcl 49009 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 28-03-2022 PUBLIC 29-03-2022). “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Fornecimento de medicamento, não incluso no protocolo do SUS, mas registrado na ANVISA. 3. Necessidade de inclusão da União no pólo passivo. Correta adequação ao tema 793. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1325216 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022). “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POLO PASSIVO. RE 855.178 ED (TEMA N. 793/RG). 1. No julgamento do RE 855.178 (Tema n. 793/RG), o Plenário do Supremo, reafirmando a jurisprudência, assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. 2. Nas hipóteses em que o tratamento pretendido não estiver incluído nas políticas públicas de saúde, a União deve figurar no polo passivo da ação, ante a atribuição do Ministério da Saúde para incorporar, excluir ou alterar novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituir ou alterar protocolo clínico de diretriz terapêutica, nos termos do art. 19-Q da Lei n.8.080, de 19 de setembro de1990. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1324375 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022). “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 2. A União necessariamente comporá o polo passivo da ação que visa ao fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo Poder Público, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1360507 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2022 PUBLIC 08-03-2022). “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48760 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021). E em setembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário n. 1366243, tema 1234: “O Supremo Tribunal Federal (STF) irá decidir se a União é responsável solidária em ações contra governos estaduais pedindo o fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não integram a lista padronizada do Sistema Único de Saúde (SUS). A questão é objeto do Recurso Extraordinário (RE) 1366243, que, por unanimidade, teve repercussão geral reconhecida no Plenário Virtual (Tema 1.234). A controvérsia também abrange a discussão sobre a esfera da Justiça competente para resolver demandas similares (estadual ou federal).” (Notícia publicada no sítio do Supremo Tribunal Federal em 30.9.2022). Portanto, a questão referente à competência do fornecimento de medicamentos não padronizados ainda será melhor analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Referida controvérsia também está posta no Superior Tribunal de Justiça, que, durante o julgamento dos Conflitos de Competência 187276, 187533 e 188002, decidiu instaurar incidente de assunção de competência para resolver a questão – IAC Tema 14: “Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.”. Obviamente, em virtude da sensibilidade da questão envolvida, não se determinou a suspensão nacional dos feitos, sendo que, na sessão realizada em 8.8.2022, foi decidido que o juiz estadual não deveria praticar nenhum ato de declinação da competência até o julgamento do incidente de assunção de competência: “A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.”. Pois bem. O feito se encontra em fase recursal, sendo que um dos argumentos apresentados pelo Distrito Federal é a incompetência do juízo sob a alegação de que a União Federal deve, necessariamente, compor o polo passivo da demanda. Por outro lado, a r. sentença foi desfavorável ao autor/apelante, tendo sido indeferida a tutela antecipada recursal nos termos da decisão de ID 41566018, uma vez que, em juízo de cognição sumária, não se vislumbrou possibilidade de êxito do recurso. Assim, diante da imprecisão das Cortes Superiores quanto ao tema, diante da ordem expressa do Superior Tribunal de Justiça de não haver declinação de competência enquanto não decidido o incidente de assunção de competência, impositiva a suspensão do presente feito. Forte nesses argumentos, determino a suspensão do feito até o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do Incidente de Assunção de Competência n. 14. Eventual providência que vier a ser necessária durante o período de suspensão do feito, pode ser reclamada pelas partes diretamente a esta Relatora. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora